Tribunal: STJ
Processo: 0707533-32.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222382 - AL (2025/0245733-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
AGRAVADO
: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM
INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. NÃO ENFRENTAMENTO
DE QUESTÕES RELEVANTES. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
2.
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são
submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
No caso dos autos, o recurso especial é provido em razão da
3.
violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o órgão
CPC/2015,
julgador não se pronunciou a respeito da necessidade do Portal
Eletrônico do ICMS-DIFAL nem a respeito do adicional do
imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – FECP,
embora essas questões tenham sido veiculadas no recurso de
apelação e nos embargos de declaração.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52437880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 60283773-3e33-4751-a12a-a79d6101ca59

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 60283773-3e33-4751-a12a-a79d6101ca59

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222382 - AL (2025/0245733-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
AGRAVADO
: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM
INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. NÃO ENFRENTAMENTO
DE QUESTÕES RELEVANTES. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
2.
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes
suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são
submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
No caso dos autos, o recurso especial é provido em razão da
3.
violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o órgão
CPC/2015,
julgador não se pronunciou a respeito da necessidade do Portal
Eletrônico do ICMS-DIFAL nem a respeito do adicional do
imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – FECP,
embora essas questões tenham sido veiculadas no recurso de
apelação e nos embargos de declaração.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE ALAGOAS
contra decisão que, por constatar violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil –
deu provimento ao recurso especial de
CPC/2015,
Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda e Outra para
determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região novo julgamento
dos embargos de declaração, quanto às questões relacionadas à
necessidade do Portal Eletrônico do ICMS-DIFAL e ao adicional do
imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – FECP.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 593/597):
A decisão agravada se equivocou ao dar parcial provimento ao
recurso especial e reconhecer a suposta violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC. Como se demonstrará. Em primeiro lugar, recorde-se
que a demanda foi decidida à luz dos princípios da anterioridade
tributária e dos precedentes vinculantes do STF sobre o ICMS-
DIFAL. Portanto, não se prequestionou os argumentos sobre os
quais supostamente o acórdão recorrido foi omisso, tendo em vista
que o TJ/AL analisou a demanda sob viés diferente daquele
pretendido pelo Recorrente – que trouxe matéria não relevante à
controvérsia jurídica [...] o Portal Nacional do DIFAL não é um
fundamento autônomo capaz de infirmar a tese adotada pelo
acórdão recorrido – o que afasta a suposta violação ao
do
art. 489
CPC. Isto, porque as decisões do STF mencionadas pelo acórdão
não condicionam a incidência do ICMS-DIFAL à existência do
Portal Nacional do DIFAL, considerando que essa ferramenta
tecnológica não transmuda a natureza do lançamento tributário em
questão. Recorde-se que o STF tampouco condiciona a exigibilidade
da exação à promulgação de nova lei estadual posterior à edição da
Lei complementar 190/2022. De qualquer sorte, o juízo da validade
de lei local contestada em face de lei federal compete ao STF, não
sendo viável em sede de recurso especial. Da mesma forma, com a
devida vênia, não compete ao STF julgar a constitucionalidade da
legislação local do Estado de Alagoas sobre o ICMS-DIFAL.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 603/618).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve ser mantida.
Como registrado na decisão monocrática, o recurso especial se
origina de mandado de segurança preventivo impetrado por
Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda contra ato atribuído
ao Superintendente da Receita do Estado de Alagoas, objetivando
“reconhecer o direito de as Impetrantes não serem obrigadas ao
recolhimento do ICMS DIFAL e respectivo FECP a este Estado (i) até
que sobrevenha, cumulativamente, lei estadual posterior à Lei
Complementar n. 190/2022, em consonância com o seu teor, observados
ainda os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, na linha
do que dispõe o
III, alíneas “a” e “c”, e (ii) até que se efetive o
art. 150,
cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto
no
-A da Lei Complementar n. 190/2022, inclusive a ferramenta de
art. 24
centralização da apuração e emissão de guias de ICMS DIFAL em um só
ambiente, determinando-se ainda que as Autoridades Fiscais se
abstenham da imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou
limitação de direitos, permitindo-se, em todos os casos, a utilização da
liminar, sentença ou acórdão como mandado para o seu cumprimento” (fl.
26).
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente
porque (fls. 210/217; e 233):
Com a publicação da Lei Complementar Nacional 190/2022, tem- se
que a lei ordinária local (Lei Estadual 7.734/2015), ao cumprir a
função que foi identificada pela Suprema Corte para a edição de lei
complementar, especialmente ancorada na proteção econômica local
e no pacto federativo – pacto este com previsão destacada no texto
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

constitucional –, restou legitimada, pois vigente e regulando
amplamente a matéria no Estado de Alagoas.
De se notar que não seria necessária a edição de uma nova lei
estadual/distrital regulamentando a espécie, tal como defende a
parte impetrante.
Deve-se perceber que, no julgamento do Tema 1093, o STF
referendou essa compreensão, convalidando as leis estaduais
editadas antes da Lei Complementar 190/2022, como se observa em
trechos do voto condutor do RE 1287019:
[...]
Existindo previsão legal, amparada em lei complementar, que
determina a arrecadação do diferencial de alíquotas ao Estado de
destino, basta a concretização do fato gerador previsto em lei para a
incidência do imposto. Logo, a ausência de "Portal do DIFAL" não
é óbice à cobrança do tributo, pois sua presença é um facilitador, e
não uma condição para a exigibilidade da diferença de alíquotas.
[...]
Se incide o tributo, incide o FECOEP, pelos mesmos fundamentos,
já que não há razão para conferir tratamento distinto a ambos.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
manteve a sentença de improcedência. Vejamos, no que interessa, o que
está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 308/320):
A “pedra angular” presente remédio recursal repousa na análise da
exigibilidade dos valores do diferencial de Alíquota de ICMS
(DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo mercadorias
destinadas a consumidores finais não contribuintes de ICMS, com
base na Lei Complementar no 190/2022.
Pois bem.
Sobre a matéria, é válido esclarecer que, embrionariamente, a regra
do ICMS era no sentido de que, se o consumidor final não fosse o
contribuinte, o imposto permaneceria integralmente no Estado de
origem, suportando os prejuízos, a Unidade Federativa de destino.
Entretanto, com o incremento das vendas "online", essa regra se
tornou injusta, uma vez que as compras realizadas pela internet são
efetuadas, em sua grande maioria, por consumidores não
contribuintes.
Por essa razão, foi editada a Emenda Constitucional 87/20151, a
qual passou a prever a exigibilidade do diferencial de alíquotas nas
operações interestaduais destinadas tanto a consumidores finais
contribuintes do ICMS quanto a não contribuintes. Na sequência,
sobreveio o Convênio CONFAZ n. 93/2015, dispondo acerca dos
procedimentos nas operações e prestações que destinem bens e
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

serviços ao consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado
em outra unidade federativa.
Em Alagoas, a Lei Estadual n. 7.734/2015 estabeleceu a exigência
do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual nas operações e prestações interestaduais que destinem
bens e serviços ao consumidor final não contribuinte do imposto.
Entretanto, em fevereiro de 2021, houve o julgamento do Tema
1093, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela
necessidade de edição de Lei Complementar disciplinadora, a fim
de tornar legítima a cobrança, em operação interestadual
envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não
contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do
Convênio n. 93/2015.

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme
introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015 pressupõe
edição de lei complementar veiculando normas gerais”

A Suprema Corte, em síntese, assentou que se revela indispensável a
edição de Lei Complementar, disciplinando a EC n. 87/2015, para
que os Estados e o Distrito Federal, na qualidade de destinatários de
bens ou serviços, possam cobrar o Diferencial de Alíquota do ICMS
(DIFAL), na hipótese de operações e prestações interestaduais com
consumidor final não contribuinte do imposto.
Assim, o convênio interestadual não pode suprir a ausência de Lei
Complementar para a tributação pelo ICMS, ante a ausência de
previsão no texto constitucional. Isso, contudo, acabou ocorrendo
mediante as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do
Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ.
Ressalto, ainda, que, na ocasião, o STF modulou os efeitos da
decisão, para que o julgado só tivesse aplicabilidade a partir de
2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento. Isso
significa que, as cláusulas continuaram valendo até dezembro de
2021, exceto a cláusula 9a, que já estava suspensa por decisão
liminar desde fevereiro de 2016.
[...]
Diante de tais circunstâncias, em 04 de janeiro de 2022, foi editada
a Lei Complementar n. 190/2022, regulamentando a cobrança do
imposto em espeque.
Esclareço que o artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição
Federal, mencionado no texto normativo, veda a cobrança de
tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b", alínea esta que trata do Princípio da Anterioridade
Anual:
[...]
E é esse, justamente, o ponto controvertido: definir se a LC 190
/2022 deve ou não observar os princípios da anterioridade
nonagesimal e anual. Sendo negativa a resposta, a norma passaria a
produzir efeitos na data de sua publicação, com a imediata cobrança
do DIFAL. Contudo, sendo positiva, a cobrança do DIFAL apenas
poderia ser realizada a partir do ano 2023.
No que se refere à anterioridade nonagesimal, penso não haver
celeuma. Isso porque referida exigência, além de constar expressa
no texto normativo, foi respeitada pelo Estado de Alagoas,
porquanto apenas começou a cobrar o tributo a partir de 01/04/2022,
inclusive nos termos do comunicado SEFAZ S/N de 14/01/2022,
publicado no DOE de 17/01/2022.
Assim, independentemente da análise da constitucionalidade da
exigência da noventena, fato é que, sendo esta observada pelo ente
público, não há que se falar em lesão ou ameaça de lesão a direito
do particular, revelando-se desnecessário tecer maiores digressões
quanto a tal aspecto, bem como analisar eventual
inconstitucionalidade da norma, sob pena de exceder o alcance e o
objeto do mandado de segurança originário. Por outro lado, quanto à
anterioridade anual, nota-se a propositura de Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, ainda pendentes de julgamento definitivo
pelo Supremo Tribunal Federal, discutindo o tema.
A primeira ADI, n. 7070, foi ajuizada pelo Estado de Alagoas,
atacando a constitucionalidade da Lei, pontuando não se tratar de
criação ou majoração de tributo, de tal modo que não há de se falar
em anterioridade nonagesimal ou anual, tendo esta aplicabilidade
imediata.
Em sentido oposto, a Associação Brasileira de Indústria de
Máquinas
(Abimaq)
protocolou
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade sob o n. 7066, pugnando, dentre outras
providências, que a Lei Complementar n. 190/2022 só passasse a
produzir efeitos a partir de janeiro de 2023. Ao analisar os pleitos
cautelares, o Relator, Ministro Alexandre de Morais, destacou, ao
meu ver com acerto, que "a LC 190/2022 não modificou a hipótese
de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a
destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal
que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político o que,
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar mas cuja
eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a
instituição nem majoração de tributo".
Assim, prosseguiu o Ministro, "o Princípio da anterioridade previsto
no
III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra
art. 150,
intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que
não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente
(diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já
tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não
contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo
contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado".
Destarte, fato é que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
conjunto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070, e
7078, todas questionando a LC 190/2022, compreendeu pela não
incidência do Princípio da Anterioridade Anual sobre a norma,
sendo válido destacar que, conquanto se trate de posicionamento
monocrático, portanto sem força vinculante, há de ser acolhido por
esta Relatoria, visto que respaldado no melhor direito. Sopese-se
que, em
o Plenário do STF julgou em definitivo as AD
29/11/2023,
Is 7.066, 7.070 e 7.078, decidindo, por maioria, pela validade do
o da Lei Complementar no 190/2022, na parte em que prevê
art. 3
que a cobrança do Difal/ICMS pelos Estados só pode ocorrer após o
prazo de noventa dias contados da data da sua publicação.
Na análise das ações, prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de
Moraes.
O entendimento da maioria dos ministros é de que não se aplicam
ao caso os prazos de anterioridade previstos na Constituição, na
medida em que a lei complementar não criou ou aumentou tributo,
mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação
tributária. No entanto, o prazo de noventa dias estabelecido na lei
deve ser observado, porque busca garantir maior previsibilidade ao
contribuinte.
[...]
Não é demais destacar que, ao examinar recursos relacionados à
matéria, este Colegiado vem se posicionando pela desnecessidade
de observância de anterioridade anual para cobrança do ICMS-
DIFAL a partir da LC 190/2022.
[...]
Consigno que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1094,
reconheceu a validade de Lei Estadual editada antes da vigência da
Lei Complementar Federal, sendo fixada a seguinte tese, que se
aplica ao caso concreto:

Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

"I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a
incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por
pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao
comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar
prevista em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada
em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor
o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem
efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".

Isto posto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na cobrança
do ICMS- DIFAL.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 400/408).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
791.292/PE, definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Não
obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a
solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim
considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, órgão julgador decidiu as questões as questões
relacionadas à anterioridade e à necessidade de lei ordinária posterior à lei
complementar, mas não se pronunciou a respeito da necessidade do Portal
Eletrônico do ICMS-DIFAL nem a respeito do adicional do imposto
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – FECP, embora essas
questões tenham sido veiculadas no recurso de apelação e nos embargos
de declaração.
No contexto, deve-se reconhecer a violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão
julgador não torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios.
Em tempo, deixa-se registrado o fato de não se determinar o
sobrestamento do recurso até o juízo de conformação com a tese a ser
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1426271 (tema 1266), em
razão de parte recorrente não veicular tese correlata no recurso especial.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:48
Código de Controle do Documento: 0a126d1b-eb88-4b72-bf43-aab1da228bc8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.382 / AL
Número Registro: 2025/0245733-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075333220238020001 7075333220238020001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
AGRAVADO
: INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
TERMO
Documento eletrônico VDA52417612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 922fde3e-0131-4957-a3dc-9756d347beda

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 922fde3e-0131-4957-a3dc-9756d347beda